Tribunal: TJES
Processo: 5005630-85.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005630-85.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI e outros (5)

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ARTIGO 702, §§2º E 3º DO CPC. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DE
BANCO DO BRASIL SA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO DE
JOAO BATISTA DALVI.

1. A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC.

2. A teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade.

3. Exige o §2º do artigo 702 do CPC a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, atraindo, por consequência, o previsto no subsequente §3º.

4. Como resultado para o caso, deve constar do comando (I) a rejeição liminar e integral dos embargos apresentados por JACIGUÁ MARMORES E GRANITOS EIRELI, MAURILIO CALVI e MARIA DALVA ALTOE CALVI, além da (II) rejeição liminar e parcial dos embargos de JOAO BATISTA DALVI e espólio de ELI DE SOUZA DALVI, eis que acolhidas as teses de ilegitimidade passiva de espólio de ELI DE SOUZA DALVI (tema não devolvido em apelação) e aplicação do CDC (tema devolvido sem êxito pelo recurso de BANCO DO BRASIL SA).

5. Recurso de BANCO DO BRASIL SA conhecido e parcialmente provido. Prejudicada a análise do recurso de JOAO BATISTA DALVI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e prover parcialmente o recurso de BANCO DO BRASIL SA, bem como julgar prejudicado o recurso de JOAO BATISTA DALVI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 5005630-85.2021.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, JOAO BATISTA DALVI

APELADO: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI, MAURILIO CALVI, MARIA DALVA ALTOE CALVI, JOAO BATISTA DALVI, ELI DE SOUZA DALVI

JU
I
Z: DR
.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos em razão de sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios ID's 18282509 e 25893893 para: 1. reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio de Eli de Souza Dalvi; 2. determinar que a cobrança da comissão de permanência ocorra com base na taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução nº 1.129 do Conselho Monetário Nacional, excluindo o Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP).

Válido é rememorar, de início, que a ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore sua alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC.

O mencionado contraditório diferido, segundo abalizada doutrina, não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de invertê-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá provar a inexistência do direito do
ex adverso
1
.

À luz de tal premissa, procedo à análise do recurso de BANCO DO BRASIL SA (id nº 10037082), que sustentou a inaplicabilidade do CDC ao caso, a regularidade das cobranças efetuadas, bem como que os embargos deveriam ter merecido rejeição liminar, já que desacompanhados de demonstrativo discriminado, aplicando-se os §§2º e 3º do artigo 702 do CPC.

A exordial ofertada pela instituição bancária foi acompanhada por cópia do instrumento contratual que vincularia as partes (id nº 10036818), de notificação extrajudicial enviada ao devedor (id nº 10036817) e de planilha de evolução do débito (id nº 10036819), atendendo à súmula 247 do STJ.

O comando sentencial pautou-se pela hipossuficiência técnica das partes e na atividade desempenhada pela instituição bancária para, nos termos da teoria finalista mitigada, determinar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, conclusão a que também me filio.

É certo que “a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, publicado em 13/11/2024).

Necessário, nesse passo, considerar que a pessoa jurídica contratante tem por modelo aquele anteriormente regido pelo artigo 980 do Código Civil (EIRELI), constituído por uma pessoa titular do capital social, mais próxima, portanto, da disciplina atinente ao empresário individual que das sociedades empresárias, denotando assimetria econômica, técnica e jurídica que não obstaria a observância do enunciado sumular nº 297 editado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Melhor sorte assiste ao BANCO DO BRASIL SA ao tratar da ausência de demonstrativo discriminado cuja apresentação era exigida dos embargantes.

JOAO BATISTA DALVI e espólio de ELI DE SOUZA DALVI (id nº 10037046), além de arguirem a inépcia da inicial monitória, a ilegitimidade do espólio e a aplicação do CDC, apontaram haver excesso na cobrança por ser necessária a exclusão de capitalização de juros e dos encargos moratórios, pugnando pela realização de instrução probatória.

JACIGUÁ MARMORES E GRANITOS EIRELI, MAURILIO CALVI e MARIA DALVA ALTOE CALVI (id nº 10037057), por sua vez, também impugnaram a capitalização de juros e a incidência dos encargos moratórios, agregando debate sobre a aplicação de comissão de permanência.

Ambos os embargos desatenderam o disposto no §2º do artigo 702 do CPC, segundo o qual “quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”. Atraíram, por consequência, o previsto no subsequente §3º: “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso”.

Considerando apenas deter outros fundamentos a via manejada por JOAO BATISTA DALVI e espólio de ELI DE SOUZA DALVI (id nº 10037046), a esta caberia impor processamento parcial; para os embargos de JACIGUÁ MARMORES E GRANITOS EIRELI, MAURILIO CALVI e MARIA DALVA ALTOE CALVI (id nº 10037057) o desfecho necessariamente seria o da extinção total.

Referida adequação sentencial implica em prejuízo à análise dos demais argumentos recursais, tanto de BANCO DO BRASIL SA (regularidade das cobranças efetuadas), quanto de JOAO BATISTA DALVI (id nº 10037093 - aplicação do artigo 700, §4º do CPC; exclusão de capitalização de juros e encargos moratórios; necessidade de instrução probatória e ocorrência de cerceamento de defesa), haja vista dever constar do comando (I) a rejeição liminar e integral dos embargos apresentados por JACIGUÁ MARMORES E GRANITOS EIRELI, MAURILIO CALVI e MARIA DALVA ALTOE CALVI, além da (II) rejeição liminar e parcial dos embargos de JOAO BATISTA DALVI e espólio de ELI DE SOUZA DALVI, eis que acolhidas as teses de ilegitimidade passiva de espólio de ELI DE SOUZA DALVI (tema não devolvido em apelação) e aplicação do CDC (tema devolvido sem êxito pelo recurso de BANCO DO BRASIL SA).

Por todo o exposto, sem qualquer delonga, concluo por
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de BANCO DO BRASIL SA
, aplicando os §§2º e 3º do artigo 702 do CPC em desfavor da parte contrária.
Prejudicada a análise do recurso de JOAO BATISTA DALVI.

De consequência, restam liminarmente rejeitados os embargos ofertados por JACIGUÁ MARMORES E GRANITOS EIRELI, MAURILIO CALVI e MARIA DALVA ALTOE CALVI (id nº 10037057); quanto aos embargos de JOAO BATISTA DALVI e espólio de ELI DE SOUZA DALVI (id nº 10037046), fixados novos limites para sua cognição (excluídos os temas do excesso de cobrança em razão de capitalização de juros e encargos moratórios; mantidos os da inépcia da inicial monitória, ilegitimidade do espólio e aplicação do CDC), restam parcialmente acolhidos, conforme os próprios contornos trazidos pela sentença vergastada, inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Nesse sentido: Daniel Amorim Assumpção Neves em Manual de direito processual civil (volume único, 2016, p. 1308).